Tribunal: CARF
Processo: 17546.001037/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.001037/2007-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.889 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 10a Tuma da DRJ/SPOII,
consubstanciada no Acórdão no 17-22.468 (fl. 3.233), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do r. do recorrido decisum, tem-se que:
Trata-se de infringência ao art. 32, Inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n° 8.212/91, na
redação da Lei n° 9.528/97, regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99 e alterações
posteriores, pela apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, referentes aos segurados
contribuintes individuais, contribuições patronais referentes a serviços prestados por
cooperativas de trabalho, contribuições patronais e parte dos segurados para PLR -
Participação nos Lucros e Resultados - código 302, PREVI-GM - Sociedade de
Previdência Privada pagos em desacordo com a legislação vigente, Reclamatórias
Trabalhistas, pagamentos efetuados sob a denominação de abonos 301 e diferença de
SAT, nas competências 01/2000 à 07/2005, conforme descrito no Relatório Fiscal da
Infração às fls. 40 e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 70.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17546.001037/2007-75
Fl. 3434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

Conforme Relatório Fiscal de aplicação da multa, às fls.70, aplicou-se a multa prevista
no art. 284, II, do Regulamento da Previdência Social — RPS, Decreto n° 3.048/99,
correspondente a 100 % (cem por cento) do valor devido relativo A contribuição não
declarada, limitada por competência em razão do número de segurados, atualizada pela
Portaria MPS n° 342, de 16/08/2006, perfazendo o total de R$ 3.053.889,57 (três
milhões, cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e sete
centavos).
O Termo de Verificação de Antecedentes Fiscais — Infração, As fls.69, registra a
existência de Autos de Infração contra o contribuinte que não produzem efeito para a
gradação da multa, mas são impeditivos de sua relevação, nos termos da Instrução
Normativa MPS/SRP n° 3/2005, art. 655, § 4°, vigente à época da autuação.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração, conforme documento de fls. 01, em
14/09/2006. Dentro do prazo regulamentar previsto no art. 293, § lo , do RPS, a autuada
contestou o lançamento através do instrumento de fls. 1458/1492.
A Impugnante alega, em síntese, que:
1 - Cerceamento de defesa por falta de informação fiscal referente ao motivo que levou
a fiscalização a considerar as verbas de Participação nos Lucros e Resultados e Abono
como integrantes do salário de contribuição.
2 - Nulidade da autuação uma vez que realizada em duplicidade com relação ao SAT e
aos Autônomos e Cooperados, posto que, na mesma ação fiscal foi lavrado outro Auto
de Infração de n° 37.017.008-3 o qual também se refere à ausência de
informações/informações incorretas prestadas via GFIP, referente à alíquota SAT e ao
pagamento de autônomos e cooperativas de trabalho.
3 - A alíquota SAT não foi declarada na GFIP de forma equivocada em face de a
Impugnante entender que a alíquota correta é a de grau de risco médio equivalente a 2%
o que constitui mero reflexo da discussão acerca da alíquota a ser utilizada.
4 - A atividade preponderante da empresa, considerando-se todos os estabelecimentos, é
a montagem de chicotes elétricos para veículos automotores, não envolvendo a
fabricação de fios e/ou cabos elétricos, mas tão somente a montagem dos fios entre eles
e aos conectores das extremidades. A Impugnante anexou A NFLD n° 37.017.013-0 um
Parecer Técnico elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas — IPT informando
que as atividades preponderantes de quatro estabelecimentos que representam 85%, são
montagens mecânicas com uso de mão-de-obra, classificadas no grau de risco médio e
que o CNAE que enquadra de forma mais especifica a atividade preponderante da
empresa é o de n° 34.49-05-02 — Fabricação de peças e Acessórios para Veículos
Automotores, não classificados em outra subclasse.
5 - A autuação foi realizada somente com base em documentos e o Parecer do IPT fez
ampla pesquisa de campo e, por se tratar de tributo feito por meio de auto-lançamento, o
que deve ser considerado é a atividade preponderante de fato realizada e não Aquela
cadastrada na Receita Federal.
6 - A exclusão dos empregados que exercem atividade-meio, na determinação da
atividade preponderante da empresa, nos termos da Orientação Normativa n° 02/97, é
ilegal e inconstitucional, incluindo conceito inexistente na lei e no decreto
regulamentador.
7 - A apuração da alíquota do SAT, por se tratar de contribuição de natureza securitária,
pode e deve ser feita de acordo com cada estabelecimento e não com base na
globalidade dos empregados, desde que possuam CNPJ próprios, conforme
entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça — STJ.
8 - Quanto As informações relativas a Autônomos e Cooperativas, devido a exíguo
prazo de defesa e à enorme quantidade de documentos necessários à comprovação da
regularidade da prestação de informações, não houve tempo hábil para organizá-los e
requer posterior juntada dos mesmos.
Fl. 3435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

9 - A verba paga ao PREVI-GM não pode ser considerada como fato gerador, nem tão
pouco declarada em GFIP, em face de discussão da matéria na impugnação à NFLD n°
37.017.012-1 além do bis in idem pelo acréscimo de juros e multa ao lançamento
contido na referida NFLD, juntamente com a multa aqui aplicada.
10 - Não há que se falar na incidência de contribuições previdenciárias sobre os valores
destinados ao custeio de pianos de previdência complementar posto que a Impugnante
disponibilizou a todos os empregados o direito à participação, estipulando um prazo de
carência relativo ao período de experiência que possuem um contrato de trabalho por
prazo determinado, sendo certo que todos os empregados que ultrapassam este prazo e
passam a manter um contrato de trabalho por prazo indeterminado, têm direito ao plano
sem qualquer distinção.
11 - O plano de previdência em comento foi submetido à análise da Secretaria de
Previdência Complementar — SPC, a qual homologou e autorizou o seu
funcionamento, sem qualquer restrição, sendo que tal órgão é o único que tem
competência para verificar se os pianos de previdência complementar estão em plena
adequação à legislação em vigor.
12 - Não obstante, o art. 202 da Constituição Federal, c/c art. 68 da Lei Complementar
109/2001 e art. 457 da CLT, alterado pela Lei 10.243/2001, revogaram a previsão
constante da Lei 8.212/91 acerca da necessidade de extensão da previdência privada a
todos os empregados para que não tenha natureza remuneratória, não havendo que se
falar em caráter salarial da verba paga pela empresa Notificada, o que também enseja a
declaração de insubsistência da presente NFLD.
13 - Com relação as informações sobre reclamações trabalhistas, a autuada regularizou a
situação e requer relevação da multa imposta ou sua atenuação em 50%, não obstante a
observação fiscal de que a Autuada não é primária, as autuações antes lavradas não
guardam conexão com informações relativas a reclamatórias trabalhistas.
14 - Quanto ao abono, embora haja previsão normativa que exclui a natureza salarial
desta verba, a Defendente recolheu as contribuições previdenciárias incidentes sobre
este abono e não efetivou a informação ao INSS por impossibilidade devido ao novo
sistema de comunicação do INSS e da Caixa Econômica Federal — SEFIP 8, sendo,
inclusive, objeto de consulta que se encontra no aguardo de uma resposta.
15 - As verbas pagas em razão de pianos de Participação nos Lucros e Resultados —
PLR não devem sofrer incidência de contribuições previdenciárias e, portanto, não
devem ser informadas em GFIP, em face de:
a) com relação ao estabelecimento 0012/01, requer sobrestamento até julgamento final
da NFLD 37.017.010-5 por ser este auto de infração obrigação acessória daquela;
b) com relação aos outros estabelecimentos, apresenta todos os acordos que comprovam
que o programa de PLR obedece todas as determinações legais, inclusive da Lei
10.101/00;
c) A natureza da verba paga em razão de acordo de PLR instituído pela empresa é de
distribuição de resultados como forma de incentivo aos empregados pelo atingimento de
metas e o Auditor Fiscal sequer contesta a natureza, limitando-se a informar que os
acordos não possuem a assinatura do sindicato.
16 - Requer improcedência da exigência fiscal, provar o alegado por todos os meios em
direito admitidos, que todas as intimações sejam encaminhadas para o advogado da
Defendente, apensação deste Auto de Infração ao de n° 37.017.007-5 e sobrestamento
deste até julgamento final das NFLDs n° 37.017.013-0 e n°37.017.010-5.
Os autos foram baixados em diligência em face da documentação apresentada pela
Impugnante o que resultou na informação fiscal de fls. 3187/3188, onde a Auditoria
Fiscal releva parcialmente o lançamento devido à correção, em parte, dos valores
declarados em GFIP e confirmados pelo sistema da Previdência, tendo, a Impugnante,
tomado conhecimento da revisão e relatório fiscal do lançamento conforme documento
Fl. 3436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

de fls.3194/3195, inclusive sendo-lhe fornecida cópia do processo conforme consta As
fls. 3196.
A Impugnante manifesta-se às fls.3198/3201, requerendo:
a) apresentação de listagem sistematizada de forma a viabilizar a análise e colaboração
da empresa na localização, no sistema da Previdência, dos registros referentes As
GF1Ps por ela entregues e ter seu direito de relevação dos valores respectivos
observado;
b) informação do valor das multas relevadas, apresentando-se a competente memória de
cálculo para eventual manifestação especifica;
c) reitera integralmente as razões de defesa anteriormente apresentadas e que todas as
notificações sejam encaminhadas para o advogado da Defendente.
A DRJ, por meio do susodito Acórdão no 17-22.468 (fl. 3.233), julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo, conforme ementa abaixo
reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/07/2005
AI Debcad n°37.017.007-5
Infração - GFIP Com Dados Não Correspondentes aos Fatos Geradores de Todas
as Contribuições Previdenciárias - constitui infração ao art. 32, Inciso IV e parágrafo
5°, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, deixar a empresa de informar
mensalmente ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social - GFIP, os dados correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 3.257, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) cerceamento de defesa, tendo em vista que a Fiscalização não informou por
qual motivo considerou a PLR e o Abono 301 como integrantes do salário-de-contribuição;
(ii) a perda do direito de o Fisco constituir o crédito tributário em relação às
competências anteriores a 09/2001;
(iii) ocorrência de bis in idem, tendo em vista que a Fiscalização lavrou outro auto
de infração (DEBCAD no 37.017.008-3), o qual também se refere sobre ausência de informações
/ informações incorretas prestadas via GFIP, referente à alíquota do SAT e ao pagamento de
autônomos e cooperativas de trabalho;
(iv) não houve erro em relação à alíquota do SAT de determinados
estabelecimentos. A empresa de fato entende que a alíquota a ser utilizada em determinados
estabelecimentos é a alíquota de grau de risco médio, de 2%;
(v) a atividade preponderante da empresa não corresponde àquela informada pela
Fiscalização;
(vi) exclusão dos empregados das chamadas “atividades-meio”;
(vii) a apuração do grau de risco deve ser feita por estabelecimento;
(viii) no caso em análise, não caberia à Recorrente comprovar a regularidade dos
pagamentos e da prestação de informações, mas sim à Fiscalização demonstrar as irregularidades
nestes pagamentos;
Fl. 3437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

(ix) dos valores pagos a título de previdência privada PREVI-GM;
(x) da legalidade da não incidência de contribuições previdenciárias sobre os
valores destinados à previdência privada;
(xi) da inexistência de obrigatoriedade de disponibilização de previdência
complementar a todos empregados;
(xii) relevação da multa aplicada em relação aos dados relativos às reclamações
trabalhistas, em face da regularização efetuada pela Contribuinte, por meio de GFIP retificadora;
(xiii) em relação ao abono, as informações não foram prestadas devido à
impossibilidade de prestar informações ao INSS sem que haja confissão de divida para com o
FGTS. Neste sentido, a Recorrente formulou consulta formal ao INSS, solicitando informações
para declaração de verbas somente para fins previdenciários, sem que haja confissão de divida
relativa ao FGTS;
(xiv) as verbas pagas em razão dos planos de PLR não devem sofrer incidências
previdenciárias e, por consequência, não devem ser informadas em GFIP;
(xv) da natureza das verbas pagas aos empregados em razão do programa de PLR.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência do descumprimento de obrigação acessória, consistente na apresentação de GFIP
com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
De acordo com o Relatório Fiscal (fl. 42), tem-se que os fatos geradores que
deixaram de ser informados em GFIP correspondem aos valores pagos a contribuintes
individuais(autônomos), contribuições patronais referentes a serviços prestados por
cooperativas de trabalho, contribuições patronal e parte dos segurados para PLR, código
302(Participação nos Lucros e Resultados) e PREVI-GM - Sociedade de Previdência Privada,
pagos em desacordo com a legislação vigente, Reclamatórias Trabalhistas e pagamentos
efetuados sob a denominação de abonos 301. A empresa também deixou de declarar em GFIP o
SAT de 3%, o que deixa de obedecer h legislação vigente, em razão de atividade preponderante.
Já o Termo de Encerramento de Auditoria Fiscal (fls. 40 e 41) noticia que, junto
com a presente autuação, foram lavradas 05 (cinco) Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito, conforme imagem abaixo reproduzida:
Fl. 3438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

Como se vê, o presente processo administrativo, que se refere ao descumprimento
de obrigação acessória consistente na apresentação de GFIP com dados não correspondentes a
totalidade dos fatos geradores das contribuições previdenciárias, está umbilicalmente vinculado
aos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal, nos quais se discutem,
justamente, a procedência (ou não) das respectivas NFLDs.
E, conforme se infere da imagem acima reproduzida do Termo de Encerramento
de Auditoria Fiscal constante nestes autos, tem-se que a presente autuação está relacionada a 05
(cinco) processos de obrigações principais, em relação aos quais, destacam-se as seguintes
informações:
- em relação à NFLD 37.017.013-0, trata-se do processo no 17546.000936/2007-
51, distribuído para este Conselheiro. Refere-se à cobrança de diferença de SAT;
- em relação à NFLD 37.017.012-1, trata-se do processo no 17546.000922/2007-
37, já julgado por esse Egrégio Conselho, estando os respectivos Acórdãos de nos 2202-003.156
e 9202-008.295 disponíveis no sítio eletrônico do CARF;
- em relação à NFLD 37.017.009-1, trata-se do processo no 37307.000284/2007-
84, já julgado por esse Egrégio Conselho, estando o respectivo Acórdão de no 205-01.526
disponível no sítio eletrônico do CARF;
- em relação à NFLD 37.017.011-3, trata-se do processo no 37307.000285/2007-
29, já julgado por esse Egrégio Conselho. Entretanto, o respectivo Acórdão de no 205-01.394
não está disponível no sítio eletrônico do CARF;
- em relação à NFLD 37.017.010-5, este Relator não logrou identificar o número
do respectivo processo administrativo e, por conseguinte, eventual julgamento do mesmo.
Para melhor análise, as informações acima mencionadas estão consolidadas de
forma didática na tabela a seguir:
DEBCAD
PAF
Objeto
Obs.
37.017.010-5
???
AIOP
Acórdão ???
37.017.011-3
37307.000285/2007-29
AIOP
Já julgado no CARF. Acórdão 205-01.394 (obs.: acórdão não
disponível na movimentação processual no site do CARF)
37.017.009-1
37307.000284/2007-84
AIOP
Já julgado no CARF. Acórdão 205-01.526 (acórdão disponível na
movimentação processual no site do CARF)
37.017.012-1
17546.000922/2007-37
AIOP
Já julgado no CARF. Acórdão 2202-003.156 (acórdão disponível na
movimentação processual no site do CARF)
37.017.013-0
17546.000936/2007-51
AIOP - Diferença SAT
Processo distribuído para este Conselheiro.
37.017.007-5
17546.001037/2007-75
AIOA - CFL 68
Processo distribuído para este Conselheiro.

Como se vê, dos 05 (cinco) processos de obrigações principais aos quais o
presente PAF está vinculado, há carência de informações em relação a 02 (dois) deles.
Fl. 3439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.889 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.001037/2007-75

Neste espeque, considerando que a base de cálculo da multa aplicada no presente
lançamento corresponde a 100% da contribuição não declarada (observado o limite legal) e
lançada nos processos referentes ao descumprimento da obrigação principal, à luz do princípio
da verdade material, paradigma do processo administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no
caso vertente, a conversão do presente julgamento em diligência para a Unidade de Origem, para
que a autoridade administrativa fiscal, adote os seguintes procedimentos:
a) Anexe aos presentes autos a cópia do Acórdão no 205-01.394, objeto do
processo 37307.000285/2007-29;
b) Identifique qual é o número do processo administrativo referente ao DEBCAD
37.017.010-5, bem como do(s) número(s) do(s) respectivo(s) Acórdão(s)
referente(s) a eventual(ais) julgamento(s) realizado(s) pelo CARF, anexando
aos presentes autos cópias do(s) referido(s) Acórdão(s).
c) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 3440
DF CARF MF
Documento nato-digital